Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707597-09.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: BANCO GM S.A. DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO (ID 31056122), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do feito a este juízo de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.355.870 (Tema 1.153), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 64005454). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à responsabilização do banco recorrido, na qualidade de credor fiduciário, pelo recolhimento de IPVA, não obstante a prática de estelionato pelo devedor fiduciante, ao passo que o precedente da Corte Suprema irá dirimir controvérsia acerca da possibilidade de os entes federados, no âmbito de suas competências tributárias, imputarem ao credor fiduciário responsabilidade pelo pagamento de IPVA, ante a ausência de lei nacional com normas gerais. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031